Tribunal: TJSP
Processo: 1026793-66.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Comodato. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos moldes do artigo 5o, inciso II.1, da Resolução n. 623/2013 do OETJSP. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.